Tribunal: TJDFT
Processo: 0705472-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
ementa: direito civil. agravo de instrumento. alimentos provisórios. Ex-conjuge. percentual 15% fixado. remuneração bruta. Necessidade dilação probatória. recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão contra decisão que, em sede de juízo de retratação, reduziu os alimentos provisórios devidos pelo agravado à agravante de 40% para 15% de seus rendimentos líquidos, excluídos os descontos compulsórios.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o percentual de 15% dos rendimentos líquidos do agravado, fixado como alimentos provisórios, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) definir se a revisão do valor dos alimentos pode ser realizada nesta via recursal ou se demanda instrução probatória na ação principal.
III. Razões de decidir 3. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges decorre do princípio da solidariedade familiar e do dever de mútua assistência previsto no art. 1.566, III, do Código Civil, sendo excepcional e condicionado à demonstração do binômio necessidade-possibilidade.
4. Os alimentos provisórios possuem caráter transitório e devem garantir a subsistência do alimentando até que ele possa se restabelecer financeiramente, sendo passíveis de revisão na ação principal, mediante dilação probatória.
5. No caso concreto, a agravante, embora desempregada, é contribuinte facultativa da Previdência Social desde 2018 e já recebeu auxílio-doença em períodos anteriores, demonstrando capacidade contributiva pretérita.
6. A fixação dos alimentos provisórios no percentual de 15%, incluindo a manutenção do plano de saúde em favor da agravante, revela-se medida adequada, proporcional e em conformidade com os princípios da razoabilidade.
7. A análise aprofundada sobre a necessidade da agravante e a real capacidade contributiva do agravado exige cognição exauriente e produção de provas na ação de alimentos, não sendo a via recursal adequada para tal exame.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1) A redução dos alimentos provisórios em sede de juízo de retratação é admissível quando fundamentada em elementos que indiquem adequação à realidade financeira do alimentante e à necessidade transitória do alimentando. 2) Os alimentos provisórios têm natureza assistencial e não se confundem com os alimentos definitivos, cuja fixação exige cognição exauriente e produção de prova ampla.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, III, 1.694 e 1.704. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0753137-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 28.04.2021, DJe 12.05.2021.